Tribunal: STF
Processo: HC 70597
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-12-14
Data de publicação: 1993-12-14

Ementa:
EMENTA:   PENAL.  PROCESSUAL   PENAL.   "HABEAS  CORPUS".
DEFICIÊNCIA  DA DEFESA.  CITAÇÃO. INTIMAÇÃO  DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DO
ACUSADO NA AUDIENCIA DE TESTEMUNHA. SENTENÇA.
            I. - Deficiência da defesa não configurada.
            II.  - Vício da  citação suprido  com o comparecimento do
acusado a juízo, para ser interrogado.
            III.  - A nulidade  pela ausência do acusado na audiencia
em  que forem ouvidas  as testemunhas deve  ser alegada nos termos do
art. 571 do CPP.
            IV. - Sentença formalmente perfeita, apesar de sucinta.
            V. - H.C. indeferido.